Tribunal: TJMT
Processo: 1024539-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024539-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVANTE), ROBERTA KANN DONATO - CPF: 117.679.727-17 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇAO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO NA CLASSE DE GARANTIA REAL RECONHECIDO EM FAVOR DO CREDOR – DÉBITO PARCIALMENTE ADIMPLIDO PELO DEVEDOR – NECESSIDADE DE CONSIDERAR O VALOR PAGO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não há maiores dificuldades em reconhecer o direito da empresa agravante, pois, consoante relatado, a própria parte agravada anuiu com a tese subsidiária para que fosse descontado do valor acrescido em seu favor, de R$ 983.856,76 novecentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), adimplido por meio de acordo realizado em uma ação de consignação em pagamento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARCA S/A AGROPECUÁRIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito de nº 1019038-40.2021.8.11.0041, manejada por
ROBERTA KANN DONATO
, julgou procedente a impugnação, para que seja incluído o crédito da agravada, no valor de R$ 983.856,76 (novecentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) na classe garantia real.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que em tempos pretéritos foram realizados alguns acordos envolvendo as duas famílias que possuíam o controle acionário da empresa recuperanda, os quais resultaram diretamente na modificação dos valores a serem pagos à agravada e que, erroneamente, não foram considerados pelo Juízo de origem.

Pede a reforma da decisão de origem, para que seja julgada improcedente a impugnação de crédito, mantendo-se em favor da parte agravada, apenas o crédito originalmente relacionado pelo administrador judicial.

Subsidiariamente, pede que seja determinado o abatimento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), confessadamente adimplida por meio dos autos da consignação em pagamento de n.º 6024-43.2020.811.0055.

Não houve pedido liminar.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, com a ressalva do desconto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) realizado pela agravante.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 192846154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, cabe verificar o acerto ou não da decisão que julgou
procedente a impugnação de crédito manejada pela agravada, para incluir o crédito de R$ 983.856,76 novecentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) na classe garantia real.

Para melhor elucidar a questão
sub judice
, importa registrar que a decisão de origem foi proferida de forma
UNA
, tendo sido julgada improcedente a Impugnação de Crédito n. 1019483-58.2021.8.11.0041 manejada pela agravante.

Por sua vez, na Impugnação de Crédito n. 1019038-40.2021.811.0041, manejada pela agravada e da qual se extrai a decisão ora recorrida, manteve-se o valor inicialmente apresentado em favor da credora, ou seja, o crédito de US$ 2.533.453,22 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e três dólares e vinte e dois centavos de dólares americanos) na classe garantia real e R$ 403.483,00 (quatrocentos e três mil quatrocentos e oitenta e três reais) na classe quirografária, com o acréscimo do montante R$ 983.856,76 (novecentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), reconhecido na impugnação.

Tal explanação se faz necessária, porque da decisão proferida nos autos da impugnação de n.º 1019483-58.2021.8.11.0041, a agravante manejou o recuso de agravo de instrumento n. 1024536-75.2023.8.11.0000, ainda em trâmite neste Sodalício.

No recurso supramencionado, será resolvida a questão atinente à totalidade do crédito que envolve as partes, em que, de um lado, a parte a devedora, ora agravante, defende que o valor originalmente devido teve suas bases modificadas a partir de um outro instrumento contratual, denominado de
Side Letter
, que não foi considerado pelo magistrado de origem, mantendo-se, como dito, os valores originariamente cobrados pela credora, ora agravada.

Então, consoante se extrai dos autos, o ponto nodal a ser dirimido neste recurso, se circunscreve apenas ao reconhecimento do pagamento parcial da 6ª parcela de uma dívida, a qual tem origem em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida Com Fiança e Garantia Hipotecária, tendo a empresa agravante figurado como fiadora/hipotecante, conforme leitura do documento no id n. 56794438, nos autos de origem.

Neste passo, não há maiores dificuldade em reconhecer o direito da empresa agravante, pois, consoante relatado, a própria parte agravada anuiu com a tese subsidiária para que fosse descontado do valor acrescido em seu favor, qual seja, de R$ 983.856,76 novecentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), adimplido por meio de acordo realizado em uma ação de consignação em pagamento n.º 6021-43.2020.811.0055.

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para que seja abatido o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), do crédito reconhecido em favor da agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para que seja abatido o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), do crédito reconhecido em favor da agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUESTÃO DE ORDEM

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (1º Vogal)

Agravo de Instrumento n.
1024539-30.2023.8.11.0000

de decisão proferida na
Impugnação ao Crédito n.
1019038-40.2021.8.11.0041
,
que, entre outras determinações, declarou a conexão entre o referido incidente e a Impugnação ao Crédito n.
1019483-58.2021.8.11.0041
e julgou ambas de forma uníssona.

Contra a
segunda
Impugnação
(
n.
1019483-58.2021.8.11.0041
)
foi
interposto
o AI
1024536-75.2023.8.11.0000
, que está concluso para a douta relatora.

Em razão da similaridade da matéria de ambos os
RAI
, visto que oriundos do mesmo
decisum
e referentes ao mesmo crédito objeto de Impugnação, é prudente que sejam julgados em conjunto.

Dessa forma,
suscito questão de ordem
para que este Recurso seja retirado de pauta a fim de que seja julgado simultaneamente ao AI
1024536-75.2023.8.11.0000
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024